Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724238-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Emende-se a inicial, devendo a agravante coligir informações se apresentou, na instância de origem, impugnação à penhora e seu desfecho, bem como o número dos embargos à execução delineado na inicial do agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. P. I. Brasília, 20 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora